Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-81.2024.8.11.0077
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000643-81.2024.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROZENALDO PAULA DA COSTA - CPF: 415.069.521-00 (RECORRIDO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CO
NCESSIONARIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA INCORPORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Termo
inicial
da
prescrição
.
A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no
senti
do
de que
o

termo

inicial
do
prazo

prescricional
para
pleitear

restituição
de
valores

aportados
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural é a data
em
que
houve
a
incorporação
da rede
elétrica

ao

patrimônio
da
concessionária. É
nesse
momento
que,
em

tes
e
,
configura-se
o
enriquecimento

sem
causa, com
aumento
do
ativo
da concessionária e
diminuição
do
passivo
do
consumidor
(
AgRg

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.246.112/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (
Desembargador

Convocado
do TRF 5ª REGIÃO), Quarta
Turma
,
julgado

em
20/9/2018,
DJe
de 26/9/2018 e
REsp
n. 1.418.194/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/11/2015,
DJe
de 27/11/2015). No
caso

em

exame
, a
concessionária

reclamada

não

comprovou
a data
efetiva
da
incorporação
da rede
em

seu

pa
trimônio
,
ônus
que
lhe

incumbia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC,
razão
pela qual
não
se
pode

reconhecer
a
prescrição

alegada
. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
nunca

houve

a

incorporação
da rede
ao

patrimônio
da
Energisa
. Desta
feita
,
não

há

f
alar

em

prescrição
,
vez
que
não

existiu

incorporação
".
Ressalta
-se que a simples
juntada
de
foto
de um poste de
energia

elétrica
(
fls
. 04/05 do ID 290288382/PJe2 e fl. 09 do ID 290288389/PJe2) é
claramente

insuficiente
para
evidenciar
a dita
incorporação
,
especialmente

porque

está

desacompanhada
de
qualquer

outra

evidência

capaz
de
comprovar
que
efetivamente

incorporou
a rede
ao

seu

patrimônio
,
além
do que,
sequer
é
possível
saber qual a
sua

localização
e
nem
se, de
fato
, se
trata
da rede de
energia

em

ques
tão
.

2.
Incorporação
de Redes Particulares.
Quando for
necessário
o
atendimento
de
novas

conexões
de
energia

elétrica
a
partir
de rede de
propriedade
particular,
esta

deve
ser
incorporada

ao

patrimônio
da
concessionária
,
ficando

assegurado

ao

usuário o dir eito à restituição dos valores

despendidos
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural,
decorrente
do
programa
"Luz no Campo" (art. 11 da
Resolução

Normativa
223/2003 da ANEEL,
vigente
à
época
; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.570.383,
Ministra
Maria Isabel
Ga
llotti
,
DJe
de 09/06/2017; e TJMT, N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/09/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021). No
presente

caso
,
restou

demonstrado

documentalmente
que
o

requerente

arcou
co
m
os
custos da
construção
da rede
elétrica
rural,
conforme

instrumento

particular de

eletrificação
rural e
demais

documentos

apresentados
com a
petição

inicial
(ID 290288365/PJe2),
razão
pela qual é
devido
o
ressarcimento
do valor
despendido
. Vale
frisar
,
ademais
, que
inexiste

discussão

quanto
à
construção
da rede de
energia

pelo

usuário
, que
despendeu

valores
para
tal
,
assim

como

não

há

controvérsia
de que
ela

deveria
ser
incorporada

ao

patrimônio
da
concessionária

recorrente
, inclusive,
ela

própria

confes
sa

ter

feito

a

incorporação
. Dessa forma,
mostra
-se
correta
e
adequada

a

indenização

em
favor do
consumidor
, que
construiu
a rede
elétrica

incorporada

ao

patrimônio
da
reclamada
.

3.
Foi

devidamente

fundamentado
pela
instância
de
origem
que a
parte

reclamante
"
trouxe

vários

documentos

comprovando

a

edificação
da rede sob
a

autorização
e
fiscalização
da
Promovida
, que
aprovou
o
Projeto
e
a

instalação
,
bem

como

trouxe

aos
autos nota fiscal
referente a compra de materiais e mão de obra
. O
direito
à
rest
ituição
de
valores

gastos
com as
despesas
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural
decorre
do
programa
do Governo Federal,
denominado
"Luz no Campo",
regulamentado
pela
Resolução

Normativa

n.º
223/03
".
Ainda
,
foi

bem

destacado
que "
não

há

como
se
f
alar
, in
casu
,
em

preponderância
do interesse
público

sobre
o privado,
isso

porque
as redes de
energia

elétrica

foram

construídas

pelo

próprio

consumidor
,
o qual
de
fato

já

foi

incorporada
à
concessionária
,
permitindo
, com
isso
, que outros
consumidores
do
local,
possam

ter

acesso
à rede de
energia

elétrica
, de modo que,
certamente
,
encontra
-se
preservado
o interesse
público
, inclusive
aumentando

ainda

mais
a
fonte
de
receita
da
Promovida
.
Nítido
que a
participação

financeira
do
consumidor
,
sem
o
devido

ress
arcimento
,
na

realização
de
obras

destinadas
à
transmissão
de
energia

elétrica
que,
por

conseguinte
,
será

explorada
com fins
lucrativos
pela
Concessionária
,
revela
-se
prática

abusiva
. São
extralegais
e
abusivas
as
incorporações
de redes
elétricas
que
vêm

s
endo

feitas

pelas

concessionárias
,
haja
vista que,
não

restituem

aos

respectivos

proprietários

os

valores

desembolsados
,
devidamente

comprovados
,
nas

construções
das redes,
ferindo

assim
,
bruscamente
, o
direito
de
propriedade
,
bem

como

caracterizando

enriq
uecimento

ilícito
.
".
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
a

incorporação
é
obrigatória
,
seja

ela

fática

ou

jurídica
, da
mesma
forma
também
é
obrigatório
o
ressarcimento

ao

proprietário
dos
valores

despendidos
com a
construção
, sob
pena
de
enriquecimento

i
lícito
da
concessionária
,
conforme

previsão
do art. 884 do Código Civil
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Juros
e
correção

monetária
.
Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic, que
abrange

juros
e
correção

monetária
,
sendo

vedada
a
sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
do STJ (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9
/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024;
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024; e
Ag
Int
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). Quanto
ao

termo

inicial
da
correção

monetária
,
deve
ser
observado
o
disposto

na

Súmula
43 do STJ,
dispondo
que "
Incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data do
efetivo

prejuízo
". Assim,
constata
-se que
o

termo

inicial
da
correção

monetária

foi

corretamente

fixado

pelo

juízo
singular,
devendo

os

valores

serem

atualizados
a
partir
do
desembolso
,
tal

como

previsto

na

Cláus
ula

4.2 do

contrato

firmado
(ID 290288365; fl. 13).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000643-81.2024.8.11.0077

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ROZENALDO PAULA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROZENALDO
PAULA DA COSTA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Noticiou
que: a) é
proprietário
de
área
rural
denominada
Sítio Santa Rosa,
localizada
no
município
de Vila Bela da
Santíssima
Trindade/MT; b) para
viabilizar

suas

atividades

rurais
,
em
15/11/2000,
firmou

contrato
com a
reclamada
para
edificação
de rede
elétrica
,
pagando
o valor de R$ 6.697,68; c)
até
o
presente

momento
a rede
elétrica

não

foi

incorporada

ao

patrimônio
da
reclamada
,
requisito

exigido
pela ANEEL
para que
haja

restituição
dos
valores

empregados
.
Requereu
a
incorporação
da rede
elétrica

ao

patrimônio
da
reclamada
e a
restituição
do valor de R$ 38.761,23.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Relatório dispensado (a
rtigo 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e Decido. Julgamento antecipado. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está para o julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para o deslinde da demanda, s
endo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no RE
sp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com re
stituição de valores proposta por ROZENALDO PAULA DA COSTA em
face
da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Prejudicial. Prescrição. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de
rede de eletrificação rural é a data em que houve
a
incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, re
sultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. O prazo de prescrição para a pretensão de ressarcimento do custeio da construção da rede de eletrificação rural depende da existência de previsão cont
ratual e do Código Civil em vigor: Se houver previsão contratual, o prazo de prescrição é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916 e de 5 anos na vigência do Código Civil de 2002. Se não houver previsão contratual, o prazo de prescrição é de 20 anos
na vigência do Código Civil de 1916 e de 3 anos na vigência do Código Civil de 2002. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIA
L. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve
a
incorporaçã
o da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgam
ento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2018). Destaquei. Sendo assim, denota-se que nunca houve
a
incorporação da rede ao patrimônio da Energisa. Desta feita, não há falar em prescrição, vez que não existiu incorporação. Ante o
exposto, afasto a prejudicial de mérito. - Valor da
causa Foi
atribuído à causa o valor em consonância com a pretensão econômica da parte reclamante expressada pelo pedido, nos termos do artigo 292, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Mérito
. O
autor
discorreu sobre a necessidade da incorporação de rede elétrica rural particular
a rede
elétrica da concessionária/permissionária. Diante disso, requereu pela procedência dos pedidos, a fim de que seja incorporada
a
rede elétrica particular dos au
tos à rede elétrica da concessionária requerida, bem como seja a demandada condenada ao pagamento dos valores gastos na construção e manutenção da
rede elétrica, no importe de R$38.761,23 (trinta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e três c
entavos). O
autor
apresentou instrumento
particular de
eletrificação rural junto a CEMAT (id.
160728778).
Conforme contrato em anexo, ficou estabelecido que
o
requerente pagaria a requerida o valor de R$6.697,68 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais
e sessenta e oito centavos), sendo uma entrada e o restante do saldo devedor parcelado - tais parcelas seriam descontadas diretamente na conta de energia do requerente. Ocorre que, até o presente momento a rede elétrica de propriedade do requerente não for
a incorporada ao patrimônio da requerida, requisito exigido pela ANEEL para que haja à restituição dos valores empregados na edificação da obra. Encontra-se a presente lide sob
a
esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante d
a hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII
, do
CDC. Pois bem, analisando detidamente os autos, constato que os argumentos e provas trazidos pela parte Promovente demonstram
e comprovam o dever da Concessionária em ressarcir o consumidor nos valores despendidos para
a
edificação da rede elétrica em sua área rural. O Promovente trouxe vários documentos comprovando
a
edificação da rede sob
a
autorização e fiscalização da Promov
ida, que aprovou o Projeto e
a
instalação, bem como trouxe aos autos nota fiscal referente a compra de materiais e mão de obra. O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de rede de eletrificação rural
decorre do
programa d
o Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela Resolução Normativa
n.º
223/03, vejamos: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art.4º desta Resolução, e os órgãos públicos, in
clusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede, mediante a contratação de terceiro legalmente habilit
ado. 1º Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que
o
atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado
segundo o
programa anual. De igual modo, não há como se falar, in
c
asu
, em preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor,
o qual
de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros consumidores do local, pos
sam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da Promovida. Nítido que a participação financeira do consumidor, sem o devido
ressarcimento,
na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos pela Concessionária, revela-se prática abusiva São extralegais e abusivas as incorporações de redes elétricas que vêm sendo feitas
pelas concessionárias, haja vista que, não restituem aos respectivos proprietários os valores desembolsados, devidamente comprovados, nas construções das redes, ferindo assim, bruscamente, o direito de propriedade, bem como caracterizando enriquecimento i
lícito. A Lei n. 10.848/2004, em seu artigo 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004, prevê, expressamente, o direito à indenização decorrente da incorporação da rede (art. 71, § 5º, inc. II). Artigo 71. § 5º A partir de 1º de janeiro d
e 2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal a ser d
isciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do disposto no § 2º; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser
incorporada. Em entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.570.383 - MT (2015/0284579-8) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. RECORRIDO: JACI GUIMARAES - ESPÓLIO
REPR. POR: JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR – INVENTARIANTE.DECISÃO Trata-se de recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acór
dão assim ementado: AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRESCRIÇÃO REJEITADA - INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - SUCUMBÊNCIA. O pr
azo prescricional somente pode ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária.
A
incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir
o prazo disposto na legislação
para o
desiderato. O proprietário da rede
particular de
transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
, não incidindo especificamente a Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, inverte-se o ônus sucumbencial. GRIFEI. Em entendimento
de outros Tribunais: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLS
O DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES
APORTADOS,CORRIGIDOS
MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, EACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO,
A CONTAR
DACITAÇÃO. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câma
ra Cível -Recurso de Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene
Bonzanini
Bernardi –-Data de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Incorporação de rede elétrica
particular por
concessionária - Indenização - Adm
issibilidade - Despesas com construção da rede que devem ser Indenizadas por quem
a
incorpora e dela se beneficia - Sentença de
improcedência
da ação de cobrança reformada - Apelação
provida.(
TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª Câmera de Direito Privado, De
s. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/
2008).
Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor
, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extint
ivo do
direito do
autor. Assim,
a
incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica, da mesma forma também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, c
onforme previsão do art. 884 do Código Civil. Na mesma trilha estão os seguintes julgados deste Tribunal: “
(...) É
devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessio
nária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil. O proprietário da rede
particular de
transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços p
úblicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor [...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, Turma Recursal Cível,
LUCIA PERUFFO, Turma
Recursal Única, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021) (negritei) Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para: a) determinar
que a requerida incorpore ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação; b) condenar a requerida a restituir o requerente na quantia de R$6.697,68 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pela
SELIC a partir do desembolso. Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos
termos do
art. 40, da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum
Juíza Leiga SENTENÇA Ho
mologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se
com as
baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, data registrada no sistema PJE.
Sinii
Savana Boss
e Saboia Ribeiro Juíza de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) ocorreu a prescrição, pois a construção e energização do ativo elétrico se deu entre 2000 e 2001, sendo a ação proposta somente em 2024; b) a r
ede já está incorporada ao sistema desde 2013
, sendo indevido o
ressarcimento de valores pagos pelo consumidor quando da a
desão ao Programa Luz no Campo;
e
c
)
o termo inicial da correção
monetária
deve ser a partir da sentença, com a
aplicação do IPCA. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025